Tribunal: TJSP
Processo: 1016503-27.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: – Apesar de as partes impugnarem o laudo pericial, os esclarecimentos do perito não foram suficientes para a resolução da lide, motivo pelo qual, imperiosa a produção perícia de complementação – Anulação da r. sentença com determinação de nova prova pericial – Recurso provido para tanto.
(TJSP; Apelação Cível 1016503-27.2017.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
ção – Anulação da r. sentença com determinação de nova prova pericial – Recurso provido para tanto.
(TJSP; Apelação Cível 1016503-27.2017.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/09/2020; Data de Registro: 19/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Administrativos

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/09/2020

Data de publicação:

19/09/2020

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – CONVÊNIO PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO CALMON VIANA – Pretensão do autor à condenação da CPTM ao pagamento dos gastos extraordinários havidos com as obras e serviços – Controvérsia relativa a ser devido ou não o pagamento dos valores extraordinários requeridos – Prova pericial produzida nos autos que não esclareceu os principais pontos – Laudo pericial

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – CONVÊNIO PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO CALMON VIANA – Pretensão do autor à condenação da CPTM ao pagamento dos gastos extraordinários havidos com as obras e serviços – Controvérsia relativa a ser devido ou não o pagamento dos valores extraordinários requeridos – Prova pericial produzida nos autos que não esclareceu os principais pontos – Laudo pericial inconclusivo, sem análise dos documentos juntados e insuficiente para o convencimento do órgão julgador – Apesar de as partes impugnarem o laudo pericial, os esclarecimentos do perito não foram suficientes para a resolução da lide, motivo pelo qual, imperiosa a produção perícia de complementação – Anulação da r. sentença com determinação de nova prova pericial – Recurso provido para tanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016503-27.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONSORICIO TSHO - CALMON VIANA, é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE TRENS METROPOLITANOS CPTM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016503-27.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.647 - bhs
2
Voto no 34.647
Apelação Cível no 1016503-27.2017.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo / Foro da Fazenda Pública Acidentes do
Trabalho
Apelante: CONSÓRCIO TSHO CALMON VIANA
Apelada:
COMPANHIA
PAULISTA
DE
TRENS
METROPOLITANOS - CPTM
JUÍZA: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
CONTRATO ADMINISTRATIVO CONVÊNIO PARA
A
REFORMA
E
ADEQUAÇÃO
DA
ESTAÇÃO
CALMON VIANA Pretensão do autor à condenação da
CPTM ao pagamento dos gastos extraordinários havidos
com as obras e serviços Controvérsia relativa a ser devido
ou não o pagamento dos valores extraordinários requeridos
Prova pericial produzida nos autos que não esclareceu os
principais pontos
Laudo pericial inconclusivo, sem
análise dos documentos juntados e insuficiente para o
convencimento do órgão julgador Apesar de as partes
impugnarem o laudo pericial, os esclarecimentos do perito
não foram suficientes para a resolução da lide, motivo pelo
qual, imperiosa a produção perícia de complementação
Anulação da r. sentença com determinação de nova prova
pericial Recurso provido para tanto.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto por Consórcio Tsho Calon Viana S.A, às fls. 1071/1092, em
face da r. sentença de fls. 1048/1052, que julgou improcedente a ação,
nos seguintes termos:
“Diante do exposto, julgo improcedente o pedido e condeno
o autor ao pagamento das custas, honorários periciais,
conforme arbitrados, e honorários advocatícios, que fixo em
10% do valor da causa, corrigido a partir da citação.
P.R.I.”
Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016503-27.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.647 - bhs
3
requerendo a anulação da r. sentença, por entender ser imprescindível,
no caso, a complementação da prova técnica de engenharia para a
quantificação e precificação dos serviços adicionais executados pelo
Consórcio, sob pena de constituir cerceamento de defesa e ofensa direta
aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal.
Aduz ter se manifestado sobre os esclarecimentos técnicos
apresentados pelo Perito Judicial, além de expressamente ter impugnado
o Laudo, tendo requerido, ainda, fosse reconhecida a insuficiência dessa
prova técnica e, por consequência, fosse determinada a realização de
nova perícia de engenharia em complementação, nos termos do artigo
480 do CPC.
Aponta que a sentença não tratou, de forma pontual, a
impugnação feita sobre a prova técnica produzida e sobretudo sobre a
necessidade de sua complementação. Aduz que o perito judicial tinha
acesso a todas as informações necessárias para quantificar e precificar
os itens adicionais executados, entretanto, não o fez.
Entende que com a realização de nova perícia, o técnico de
engenharia poderá identificar o que foi entregue à CPTM, vistoriando,
detalhadamente, todos os itens existentes na Estação Calmon-Viana; o
que foi objeto de contrato e aditivo e a quantificação desses serviços
adicionais.
Subsidiariamente, requer seja reformada a r. sentença, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016503-27.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.647 - bhs
4
fim de ser reconhecida a prestação de serviços adicionais não
remunerados, sendo a CPTM condenada ao pagamento dos custos
adicionais suportados.
Aponta que a CPTM, por meio do Grupo de Trabalho
iniciado para apuração dos valores devidos, reconheceu o mérito do
pleito restando pendente apenas a apuração dos valores devidos.
Aduz que as partes e o perito judicial convergem sobre o
objeto do contrato e seus aditivos, bem como dos valores envolvidos
contratualmente e, principalmente, sobre a execução de serviços
adicionais ao contrato, de modo que a demanda deve ser julgada
procedente, sendo necessária, apenas, a apuração dos valores devidos.
Entende que, ainda que a prova pericial tenha sido
insuficiente, o Perito Judicial foi claro ao apontar que existe um saldo
devedor ao Consórcio.
Em caso de não acolhimento do recurso, requer sejam os
honorários advocatícios fixados por equidade.
Às fls. 1115/1132 foram apresentadas contrarrazões de
apelação.
É o relatório.
Trata-se de ação ajuizada pelo Consórcio TSHO Calmon

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016503-27.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.647 - bhs
5
Viana em face da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM
com a finalidade de ver a ré condenada a pagar os custos adicionais
indicados no Relatório de Recebimento Provisório da obra de 9 de
novembro de 2012.
O Contrato celebrado entre as partes (fls. 14 a 66),
resultante da Concorrência no 8118802011, foi aditado por duas vezes.
Na primeira, as partes convencionaram a substituição dos índices de
reajuste (fls. 67, 68), enquanto que no segundo aditamento, foi
convencionada a prorrogação de prazo para a readequação das planilhas
de pagamento dos serviços (fls. 69 a 88) com acréscimo de
R$2.081.758,55 e prorrogação de prazo por 12 meses.
Após a realização das obras e finalizada a execução do
contrato, o consórcio enviou à CPTM pedido de ressarcimento de
valores, e, para analisar tal requerimento, foi criado um grupo de
trabalho (fls. 107), que apresentou o relatório técnico (fls. 133 a 146).
Primeiramente o grupo de trabalho concluiu pelo
pagamento de indenização: “finalizada a análise do pleito indenizatório
em questão, realizada com base no Relatório Técnico GEL no 01/2015
de 25.02.2015, nos documentos e projetos “as built” apresentados pelo
Consórcio TSHO e complementada com verificação visual nos locais de
aplicação dos serviços e materiais na estação, concluímos por dar
mérito parcial à solicitação da Contratada, conforme disposto neste
relatório”. (fls. 146).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016503-27.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.647 - bhs
6
Mas depois, em um segundo momento, verificou que as
notas não guardavam relação com os gastos extraordinários requeridos,
motivo pelo qual negou o pedido de pagamento da indenização.
Observa-se:
“A análise do débito foi realizada quanto ao mérito dos
serviços e quantitativos. A valoração dos itens pleiteados é
de autoria da Contratada. A Gel não tem competência para
analisar preços unitários.
Quando do envio das notas fiscais, a Contratada não
demonstrou vínculo entre os documentos e os itens
pleiteados. Na análise realizada, há itens considerados com
mérito que foram comprovados com nota fiscal e que estão
anexadas ao processo; já itens com mérito cuja
comprovação foi obtida através de verificação visual no
local; há outros itens com mérito cuja comprovação foi
possível através de desenhos “as built” e há notas fiscais
que supostamente referem-se ao serviço (ex: tubulação
comumente utilizada em esgoto)”. (fls. 157 e ss).
“Diante dos itens constantes do relatório técnico, o GT para
continuidade
dos
trabalhos,
solicita
as
seguintes
informações complementares à gestão do contrato:
Solicitar ao contratado que demonstre o vínculo dos
documentos apresentados em relação aos itens pleiteados.
Enviar o TLME - Termo de Liberação de Máquinas e
Equipamentos, conforme abaixo (...)
Finalmente, esclareça o gestor do contrato que dará os itens
Serviços Executados sem Preços Contratuais, foi solicitado
à contratada que fornecesse uma CPU Composição de
Preço Unitário, para cada um dos itens pleiteados, porém a
contratada não enviou”. (fls. 169/170).
Com a produção da prova pericial (fls. 896/914) se
esperava que as divergências fossem sanadas, no sentido de se
identificar, documentalmente, se as obras e demais serviços
extraordinários realizados pela parte autora teriam sido devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016503-27.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.647 - bhs
7
remunerados pela CTPM.
Todavia, ao contrário do esperado, a prova pericial não se
embasou nos documentos apresentados, mas apenas nas alegações
unilaterais das partes, tendo deixado de requerer os documentos
complementares necessários para a apuração técnica.
As partes se insurgiram diversas vezes em face da prova
pericial (fls. 917/922; 931/939; 958/961; 967/983; 982/985; 986/990),
requerendo melhores explicações, mas os esclarecimentos prestados
pelo i. perito não foram suficientes.
Afinal, às fls. 905/908, foram feitas estimativas dos
valores regularmente pagos pela CPTM e dos valores requeridos pela
parte autora, tendo como base unicamente as alegações das partes.
E, apesar do laudo pericial reconhecer a prestação dos
serviços pactuados em aditivos, não foi ele capaz de indicar, mediante
cálculos claros e precisos, com metodologia reconhecida, a existência
de diferenças havidas e eventual saldo em aberto.
Com isso, tendo em vista que a prova pericial é
imprescindível para a resolução da controvérsia nos presentes autos, e,
em se considerando que a prova produzida não requereu os documentos
necessários para uma conclusão firme sobre o devido pagamento dos
aditivos contratuais, entendo ser devida a produção de nova prova
pericial por perito a ser designado pelo r. juízo “a quo”, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016503-27.2017.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.647 - bhs
8
fundamento no art. 480 do Código de Processo Civil:
“Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento
da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não
estiver suficientemente esclarecida.
§ 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre
os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual
omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.
§ 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições
estabelecidas para a primeira.
§ 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao
juiz apreciar o valor de uma e de outra”.
Isto posto, pelo meu voto dá-se provimento ao apelo,
para anular a sentença e determinar que outra seja proferida,
depois da complementação da prova pericial e observados os
demais trâmites legais.

JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)